Tribunal: TJBA
Processo: 8141932-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141932-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. CARÁTER PROGRESSIVO DA DOENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DA COBERTURA PELA OPERADORA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO CUSTEIO INTEGRAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141932-16.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e apelada
MARTA JACOBINA RIBEIRO CARDOSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,